Tribunal: TJMT
Processo: 1064929-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064929-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 557.545.111-91 (RECORRENTE), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NEGADA. INSUFICIÊNCIA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação do empréstimo consignado fraudulento, pois a documentação juntada não indica qualquer tipo de ciência pelo consumidor, o que resulta em falha na prestação de serviços.

2. A mera cobrança indevida, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao status quo ante.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ante à falha na prestação de serviços da instituição financeira ao permitir a contratação de empréstimo sem a devida análise de segurança.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1064929-39.2023.8.11.0001

Polo Ativo

HELIA MARIA DE OLIVEIRA

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da
dialeticidade
recursal.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito
evidenciadores
da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a
título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da
dialeticidade
quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

VOTO
–
MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia diz respeito à contratação de empréstimos em nome da parte autora, ora recorrente, diante da alegação de fraude na contratação
.

Eis trechos
da sentença recorrida
:

A demanda trata de relação consumerista, de modo que incide os dispositivos do CDC, cuja relação é regida pela responsabilidade civil objetiva, a qual está pautada na teoria do risco integral da atividade econômica.

Portanto, o fornecedor tem o dever de ofertar seus produtos e prestar os serviços, assegurando aos consumidores a prevenção de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros. Assim, a teor da redação do art. 14 do CDC, a responsabilidade independe de culpa, uma vez que o fornecedor tem o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos riscos que dele se esperavam. Por isso, é inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor que responderá pelo risco oriundo do negócio.

Entretanto, o menor rigor para a responsabilização, atinente à relação consumerista, não exime o consumidor de realizar prova mínima do seu direito, ao menos apresentar indícios da ocorrência dos fatos alegados.

No presente caso, verifico que o autor pretende a devolução de valores, alegando que sua conta foi invadida, e condenação por danos morais. A Ré por sua vez, sustenta que os descontos são devidos e que inexistem danos morais.

Analisando os autos, verifico que as transferências foram realizadas da conta da autora, que se dá mediante senha pessoal, não vislumbro conduta ilícita da ré, senão o exercício regular de um direito, pois é cediço que
tratando-se
de aplicativo bancário, a própria jurisprudência tem entendimento de que não enseja reparação por danos.

O sistema não responde pelos transtornos que o titular passa enquanto não se opera, regularmente, o bloqueio do aplicativo ou a troca de senha.

Verifico que existem duas causas excludentes de responsabilidade, a saber: a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, não havendo fraude a impor que a instituição financeira
assuma
o risco do negócio.

De fato, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. E, de fato, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

Todavia, não havendo comprovação da ocorrência de fraude nas transações realizadas, mas apenas utilização de aplicativo bancário mediante senha pessoal e intransferível, não há como atribuir à instituição financeira a responsabilidade pelo ilícito.

Assim, não havendo comprov
ação do ato ilícito, tampouco,
comprovado falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização pelos danos morais e materiai
s
.

[...]

Deste modo, não havendo o que se falar em falha na prestação dos serviços, ausentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente
, o dever de reparar os danos.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, com fundamento no art. 6o da Lei n. 9.099/95 c/
c
o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, com resolução do mérito.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte
promovente (artigo 6o, VIII)
–
ope

judicis
-
,

seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva d
o consumidor (ou de terceiro) –
ope
legis
.

Denota-se da narrativa que a parte autora, ora recorrente, identificou valores desconhecidos depositados e imediatamente transferidos de sua conta, referentes a 2 (dois) empréstimos que alega não ter contratado
(id.
221287674
– 15/8/23, R$ 30.707,14 e 18/8/23, R$ 1.400,00)
.

A instituição financeira, por sua vez, apresentou defesa sob a tese de que as contratações se deram via
Mobile Banking
, modalidade em que a operacionalização do empréstimo se dá mediante fornecimento de senha, ao passo que junta documento intitulado “Jornada Simplificada do Cliente na Contratação do Serviço” para comprovar a legalidade da contratação.

Em que pese
os argumentos da instituição financeira
,
inexiste documento nos autos capaz de indicar a regularidade nas operações questionadas pela consumidora, pois o documento acostado (id.
221287686
) apresenta tão somente coletânea de dados cujas informações não indicam, de forma clara, a contratação dos empréstimos.

E
m razão da negativa de contratação do serviço, incumbia

à instituição financeira
comprovar que houve a

pactuação
(art. 373, II, CPC).
Todavia, nota-se que não apresentou contrato escrito nem documento que corrobore com as alegações, a fim de comprovar que a parte
recorrente
aderiu
aos termos necessários para efetivação
.

A
justificativa
está
adstrita
ao campo da mera alegação, por isso não
como reconhecer qualquer legalidade nas operações impugnadas
, notadamente por se tratar de prova negativa
ao consumidor
, logo, cabia ao banco
recorrido
demonstrar a regular contratação do
s serviços.

Diante do exposto, a irregularidade na contratação dos empréstimos
é indicativo suficiente da falha na prestação de serviço e, via de consequência,
resulta na necessidade de declarar sua inexigibilidade perante o consumidor.

Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - DÉBITOS INEXISTENTES – RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa da consumidora em ter contratado o serviço discutido, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não anexou aos autos documentos capazes de demonstrar a manifestação de vontade da recorrida quanto à contratação do empréstimo impugnado. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1001182-69.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)

Relativo ao pleito de danos morais, grosso modo,
a mera cobrança indevida
, por si só, não rende ensejo à espécie.

Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo – as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras. Assim, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a
fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Em leitura da inicial e
demais
documentos
constantes nos autos
, a parte autora não indica elemento diferencial
e não
comprova uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa
intolerável à paz e dignidade.

Apesar de indicar a ausência de resposta no protocolo administrativo, o próprio processo acostado
indica a resposta da instituição financeira no sentido de ser necessária a contestação junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor, cuja realização pela consumidora não foi comprovada nos autos.

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a
declaração de inexigibilidade
é
suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto,
REJEITO a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso interposto e
, no mérito,

DOU A ELE
PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos empréstimos
sub judice
(id.
221287674
– 15/8/23, R$ 30.707,14 e 18/8/23, R$ 1.400,00)
, o que faço com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I, do CPC
.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, em razão do êxit
o recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024